Tribunal: TJES
Processo: 5002396-03.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002396-03.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO REAL ITA LIMITADA
RECORRIDO: TEREZINHA LUIZ
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e rejeitar os pedidos, compreendendo que a situação em tela, ainda que derivada de falha da empresa recorrente, não teria o condão de ensejar os postulados danos morais.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a empresa aduz que agiu no exercício regular do direito.

Pois bem.

Adianto que não é o caso de provimento.

Compulsando os autos verifico que a autora logrou êxito em comprovar que utilizava os serviços da recorrente regularmente, e que, no dia dos fatos, foi impedida de terminar a viagem, tendo em vista que seu preposto solicitou que a autora se retirasse do veículo.

Conforme muito bem analisado pelo magistrado sentenciante, de fato existem valores diferentes de passagem, a depender da linha. Todavia, a informação não estava clara à consumidora, que entrou no ônibus com o passe que utilizava todos os dias, sem saber que se tratava de linha diferente.

Tangente aos danos morais, acarreta-o todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos.

De logo, tenho que o dano moral restou configurado pela situação vexatória vivenciada pela recorrida, demonstrada através do depoimento das testemunhas.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.